Tribunal: TJDFT
Processo: 0735033-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735033-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MANOEL ROCHA MENDES AGRAVADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIZ MANOEL ROCHA MENDES e EDUARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ-BARCELOS E GUIMARÃES, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença movido contra GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, pela qual, dentre outros pontos, indeferiu os pedidos de intimação das agravadas para indicarem bens à penhora sob pena de incorrerem em ato atentatório à dignidade da justiça, e de expedição de ofício para requisição de informações ao Juízo da recuperação judicial das agravadas. Os agravantes afirmam, em síntese, que as agravadas pediram recuperação judicial, em processo que tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, mas que há decisão preclusa, proferida no Agravo de Instrumento no 0720826-05.2021.8.07.0000, dispondo que o crédito em execução é extraconcursal. Destacam que obtiveram a penhora de dois imóveis no curso do cumprimento de sentença, mas que as agravadas obtiveram decisão impedindo a alienação dos bens no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720826-05.2021.8.07.0000, onde restou decidido que a alienação dependia de autorização do Juízo da Recuperação judicial, diante do risco de comprometer a recuperação da empresa. Alegam que, nesse contexto, formularam o pedido indeferido pela decisão agravada, volvido à expedição de ofício ao Juízo da recuperação judicial, solicitando informações sobre a possibilidade de penhora de valores pelo SISBAJUD, sobre o encerramento da recuperação judicial, e se os imóveis penhorados nos autos integram o plano recuperação judicial ou se podem ser alineados para satisfação da execução movida pelos agravantes. Aduzem que o indeferimento da postulação acarreta negativa de prestação jurisdicional, argumentando que houve manifestação da Administradora Judicial, asseverando que cabe ao juízo de origem aferir a conveniência da penhora de bens das agravadas, aduzindo que também houve o encerramento da recuperação judicial, por decisão que ressalvou a possibilidade de penhora direta para pagamento das obrigações extraconcursais das empresas recorridas. A esse respeito, destacam que “...a Administradora Judicial afirmou que a recuperação foi encerrada, que o Juízo da execução individual (de créditos extraconcursais) é quem deve avaliar o cabimento de medidas constritivas, que as executadas estão livres para alienarem bens e que a empresa (Administradora Judicial) foi mantida como auxiliar do Juízo da recuperação.” Defendem ser impertinente a apreensão de que seria ineficaz a expedição de ofício ao Juízo da recuperação judicial, pelo fato de não ter havido resposta aos ofícios já expedidos no cumprimento de sentença, argumentando que as comunicações exaradas nos autos foram respondidas, mas pela Administradora Judicial das agravadas, que atua como auxiliar do Juízo no processo recuperacional. Ressaltam que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720826-05.2021.8.07.0000, restou ressalvado que o Juízo da recuperação judicial deveria ser consultado sobre a possibilidade de alienação dos imóveis penhorados, e que tal providência não foi observada pelo Juízo a quo, violando os arts. 502, 503, 505, 507 do CPC. Sustentam que a decisão agravada também instituiu hipótese para extinção e para suspensão da execução sem previsão legal correspondente, violando os arts. 778 e 779 do CPC, ao passo em que questionam “...se é imprescindível submeter ao Juízo da recuperação judicial os atos expropriatórios destinados à satisfação de execução individual de crédito extraconcursal, e o Juízo da execução individual decide que não vai enviar ofícios àquele Juízo para verificar a indispensabilidade de bens para o processo de soerguimento, de que serve o processo de execução?” Ressaltam ser “...óbvio que sendo obrigatório oficiar o Juízo da recuperação para possibilitar penhora de bens, não havendo essa comunicação, por mais que existam bens aptos à satisfação do crédito exequendo, nem um único e singular bem será considerado penhorável, visto que sempre faltará a comunicação ao Juízo onde se processa a recuperação judicial”. Defendem que também merece acolhimento o pedido de habilitação da Administradora Judicial no cumprimento de sentença, com posterior intimação para indicação de bens à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com amparo no art. 774, V, do CPC, aduzindo que o indeferimento do pedido pela mensuração de que seria ineficaz viola o comando expresso no referido dispositivo legal. Afirmam que segunda agravada continua em operação, realizando venda de bens imóveis na cidade de São Paulo, de modo que existem bens passíveis de assegurar a efetividade da execução, o que teria sido confirmado pela Administradora Judicial, de modo que a medida poderia ser eficaz para localização de bens livres e desembaraçados das agravadas. Com esses argumentos, requerem o provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: “1 – Reformar a r. decisão interlocutória, determinando, sempre que necessário, a expedição de ofícios ao Juízo de Recuperação e à Administradora Judicial das executadas para que informem se os imóveis apresentados nos autos, e eventualmente outros, estão aptos e desembaraçados para penhora e satisfação do crédito, ainda que de forma parcial; 2 – Seja determinada a habilitação nos autos do cumprimento de sentença da Administradora Judicial nomeada pelo Juízo da recuperação judicial, PRICEWATERHOUSECOOPERS, que continua auxiliando aquele Juízo e se manifestando nos autos em resposta aos ofícios expedidos (todos respondidos com muita brevidade); 3 – A reforma da r. decisão interlocutória, em prol do princípio da Cooperação e do Interesse do Credor, para que sejam as executadas e a própria Administradora Judicial intimadas a indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.” Preparo regular no ID 63162685 - Pág. 24/25. Pedido de efeitos suspensivo apresentado incidentalmente no ID 63619739, destacando a prolação de nova decisão no Juízo de origem, determinando que os agravantes providenciem o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Reiteram os agravantes os argumentos sustentados no agravo de instrumento e destacam a presença do periculum in mora, pois “...o Juízo ameaça arquivar o processo, razão de fazer surgir, in casu, a possibilidade de, em sede de tutela provisória de urgência, ser atribuído efeito suspensivo ao agravo com determinação, incontinenti, de suspensão do processo na origem até julgamento final do presente agravo de instrumento.” Contrarrazões no ID 63810585 - Pág. 38, onde as agravadas sustentam a que o crédito em execução, ao contrário do alegado pelos agravantes, é concursal e está sujeito à novação, por ser decorrente de atividade empresarial anterior ao pedido de recuperação judicial. Os agravantes se manifestaram sobre as contrarrazões e sobre os documentos juntados pelos agravadas, onde refutam a afirmação de que o crédito em execução é concursal e sujeito à recuperação judicial (ID 63974478 - Pág. 68). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Antes da análise do mérito, é necessário decidir o pedido incidental de efeito suspensivo apresentado pelos agravantes, no ID 63619739, que ainda pendente de apreciação. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a análise detida do processo de origem revela que estão presentes os aludidos pressupostos, ao menos quanto à insurgência manifestada sobre a falta de cooperação do Juízo de origem para viabilizar a efetividade do cumprimento de sentença. Destaco, incialmente, a impertinência do pedido de habilitação no cumprimento de sentença da Administradora Judicial nomeada na recuperação das agravadas, e de intimação da mesma para indicação de bens à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com amparo no art. 774, V, do CPC. As devedoras da obrigação disposta no título judicial em execução nos autos de origem são as empresas agravadas, sendo absolutamente infundado o pedido de inclusão da Administradora Judicial como parte do processo de execução. A Administradora Judicial é empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVIÇOS CORPORATIVOS &amp; RECOVERY LTDA, que havia sido nomeada para administração da recuperação judicial, encargo do qual foi exonerada depois do encerramento do processo (ID 179821549), de modo que não se apresenta como responsável pessoal pelo cumprimento da obrigação em execução, e não tem poderes de administração dos bens e dos negócios das empresas devedoras, fora do âmbito da recuperação judicial. Contudo, verifica-se que assiste razão aos agravantes, quando afirmam que estão submetidos a negativa de prestação jurisdicional, por falta de cooperação judicial para que alcance meios para satisfação da dívida. É necessário registrar que, ao contrário do alegado pelas agravadas, o crédito em execução não é concursal e não está submetido à recuperação judicial, o que representa matéria preclusa nos autos. Destaco que no julgamento do Agravo de Instrumento no. 0720826-05.2021.8.07.0000 restou assentado que estava preclusa a decisão que havia declarado o crédito como extraconcursal, e que era adequada a penhora dos imóveis constringidos nos autos, ressalvando apenas que a alienação judicial dos bens estava condicionada à previa manifestação do Juízo da recuperação judicial. Confira-se, a propósito, o voto da nobre Desembargadora VERA ANDRIGHI, relatora do acórdão proferido à unanimidade no julgamento do Agravo de Instrumento no. 0720826-05.2021.8.07.0000: “Conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Da análise dos autos do cumprimento de sentença (processo no 0024101-89.2015.8.07.0007), verifica-se que os agravados-exequentes requereram a penhora de imóveis de propriedade da agravante-executada (id. 89071324 dos autos originários), quais sejam, os apartamentos 103 e 204 do Bloco A do Subcondomínio 1, Lotes 2 e 4, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF, registrados sob as Matrículas nos 309693 e 309702 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ids. 91700755 e 91700756 dos autos originários). Ainda do exame do cumprimento de sentença, constata-se que em r. pronunciamento precluso (id. 73110243 dos autos originários), exarado em 24/09/2020, a MM. Juíza decidiu: (...) Inclusive, após o pedido de penhora dos imóveis formulado pelos agravados-exequentes, a agravante-executada compareceu aos autos para defender que o crédito postulado estaria sujeito ao Juízo recuperacional (id. 89211976 dos autos originários), e a MM. Juíza decidiu: (...) Desse modo, a caracterização do crédito exequendo como extraconcursal, não submetido ao Juízo recuperacional, já foi decidida no cumprimento de sentença, ficando pendente a análise da possibilidade de prática de atos expropriatórios no Juízo cível. Assim, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados perante o Juízo falimentar, a quem incumbe deliberar acerca da destinação do patrimônio da agravante-executada, sob pena de inviabilizar o plano recuperacional apresentado pelas empresas. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do e. STJ e deste e. TJDFT, in verbis: (...) Em conclusão, porquanto compete ao Juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial a prática de todo e qualquer ato de execução, inclusive os relacionados aos créditos extraconcursais, deve a r. decisão agravada ser parcialmente reformada, de modo a impedir a alienação dos imóveis penhorados no Juízo cível. Isso posto, conheço do agravo de instrumento da executada e para reformar dou parcial provimento em parte a r. decisão e excluir a determinação de alienação judicial dos imóveis penhorados, visto que os atos expropriatórios subsequentes devem ser submetidos ao Juízo recuperacional. (Acórdão 1365473, 07208260520218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A classificação do crédito em execução como extraconcursal e a preclusão dessa apreensão foi reiterada no julgamento do Agravo de instrumento n 0711387-33.2022.8.07.0000, onde a nobre Desembargadora VERA ANDRIGHI destaca que “...a caracterização do crédito exequendo como extraconcursal, não submetido ao Juízo recuperacional, já foi decidida no cumprimento de sentença, o que, inclusive, foi ratificado no julgamento do AI 0720826-05.2021.8.07.0000, sob minha relatoria, em que foi reconhecida a competência do Juízo recuperacional para a prática de atos expropriatórios, mesmo se tratando de crédito extraconcursal.” (Acórdão 1618125, 0711387-33.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde então, os agravantes vêm encontrando resistência em obter cooperação judicial para levar a cabo a alienação dos imóveis que haviam sido penhorados, ou para obter outros meios para satisfação da dívida. Verifica-se que, avançando para além do comando contido na decisão proferida no julgamento do Agravo de Instrumento no. 0720826-05.2021.8.07.0000, o Juízo de origem revogou a penhora dos imóveis e proferiu a decisão onde impede a realização de qualquer penhora contra as agravadas, determinando: “...esclareça o credor como pretende dar andamento ao feito sem praticar atos de constrição contra a recuperanda, sob pena da suspensão do processo.” (ID 176306612). A referida decisão praticamente inviabilizou o processamento da execução durante a recuperação judicial das agravadas. Em 16 de novembro de 2023, os agravantes comunicaram a extinção da recuperação judicial da devedora, juntando a sentença correspondente, quando formularam o pedido de providencias reiterado no presente agravo de instrumento. Houve inicialmente o deferimento do pedido de informações ao Juízo da recuperação judicial (ID 178667923), mas não houve reposta ao ofício enviado. Sobreveio manifestação espontânea da empresa que administrou a recuperação judicial, noticiando a extinção do processo recuperacional, com determinação expressa de prosseguimento das constrições realizadas nas execuções individuais dos credores extraconcursais, além da sua exoneração do encargo de Administradora Judicial (ID 179821549). Houve o deferimento infrutífero de penhora pelo SISBJUD, pois condicionada à previa autorização do Juízo da recuperação judicial, que foi oficiado e novamente não respondeu ao Juízo de origem (ID 185031478). Os ofícios enviados ao Juízo da recuperação judicial foram reiterados, em vão, nos despachos de ID 193635263 e 193635263. Desde então, apesar de ter deferido pesquisa pelo SINPER na decisão recorrida, o Juízo de origem “lavou as mãos”, não permitindo o prosseguimento da execução e obstando a expedição de novos ofícios para obter perante o Juízo da recuperação judicial informações que o próprio Magistrado reputa indispensáveis ao prosseguimento da execução. Para a correta compreensão desses fundamentos, confira-se a íntegra da decisão ora agravada: “1. A experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. 2. Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, uma vez que todas as diligências restaram infrutíferas. 3. Ainda, esclareço à parte exequente que cabe ao credor promover diligências para satisfazer seu crédito, de modo que deverá diligenciar sobre o quadro societário da empresa executada. INDEFIRO o pedido. 4. Quanto ao pedido de consulta via Sniper, houve a recente habilitação deste Juízo ao aludido sistema, de modo que defiro a consulta. Após, com a juntada da resposta, dê-se vista à parte credora para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. 5. Por fim, expeça-se certidão de crédito, para a parte credora empreender as diligências extrajudiciais que entender devidas (ex.: protesto, Serasa, SPC). Saliento que tais diligências deverão ser realizadas pelo próprio credor, sem necessidade da intervenção judicial, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 782, parágrafo 3o, não impõe ao magistrado a obrigatoriedade da negativação. (ID 201589697) Por fim, o Juízo de origem determinou que os agravantes promovam o andamento da execução, o que lhes foi tornado impossível, e manteve o arquivamento do feito, com a fixação retroativa do prazo de prescrição intercorrente, conforme decidido no ID 196764671, de modo que a decisão agravada, de fato acarreta negativa de prestação jurisdicional aos recorrentes, justificando a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Deve-se levar em consideração que os agravantes e a administradora judicial comunicaram ao Juízo da causa que sequer existe ação de recuperação judicial em curso no Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, pois o processo foi extinto por sentença que liberou a penhora de bens nas execuções dos credores extraconcursais, juntando cópia da respectiva sentença. O Juízo de origem se recursa a apreciar essas alegações, sem que sejam previamente confirmadas pelo Juízo da recuperação judicial, mas se nega a reiterar o ofício para obter a informação que reputa necessária. Há, portanto negativa de prestação jurisdicional quanto aos efeitos da extinção da recuperação judicial, e violação ao princípio da cooperação pelo Juízo de origem, na medida em que se nega a proceder diligências que o próprio Magistrado impôs ao andamento da execução, fadando-o à extinção. Assim, está presente a probabilidade do provimento do recurso, ao menos em parte, assim como o risco de dano e ao resultado útil do processo, diante da terminação de impulsionamento do feito pelos agravantes, o que está inviabilizado pelo conteúdo da decisão agravada. Por fim, a análise detida dos autos denota que sobreveio fato novo capaz de tornar prejudicado o objeto do recurso, diante da aparente possibilidade de prosseguimento da execução, independentemente de qualquer intervenção do Juízo da recuperação judicial. Como já destacado, foram prestadas informações pelos agravantes e pela Administradora Judicial outrora nomeada no processo de recuperação das agravadas, noticiando que foi extinto o processo de recuperação judicial, pelo cumprimento do plano de recuperação e pelo exaurimento do prazo legal, mas não houve deliberação do Juízo de origem a esse respeito. Ocorre que, pelo que se verifica da certidão de objeto e pé do processo de recuperação judicial, juntado pelas agravadas nas contrarrazões ao presente recurso, a sentença extintiva da recuperação judicial já foi confirmada em sede de apelação, e não se verifica do documento juntado a pendência de recurso dotado de efeito suspensivo ou a prolação de decisão liminar obstando o encerramento do processo recuperacional (ID 63810587 - Pág. 47). Se, de fato, foi confirmada a sentença de extinção da recuperação judicial, que liberou o livre prosseguimento das execuções de créditos extraconcursais e a possibilidade plena de penhora de bens, e não estando o decisum sob efeito suspensivo, será necessário reconhecer que exauriram os efeitos da condição disposta no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720826-05.2021.8.07.0000, para que a alienação de bens no processo de origem fique condicionada à prévia autorização do Juízo da recuperação judicial. Com efeito, findo o prazo de dois anos da homologação do plano e extinta a recuperação judicial, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05, confira-se: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. A adoção de entendimento contrário resultaria na frustração definitiva do cumprimento da obrigação, pois qualquer medida constritiva estaria condicionada à deliberação em processo de recuperação extinto, enquanto a parte executada não indica condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida, mesmo depois de superado o processo de recuperação. Diante do exposto, e a fim de assegurar às partes o indispensável contraditório, zelando pela ampla defesa e pelo princípio da não surpresa, é necessário conceder prazo para ajuntada de documentos relativos à ação de recuperação judicial, e para se manifestarem sob o possível exaurimento da determinação exarada no Agravo de Instrumento no 0720826-05.2021.8.07.0000, em face da extinção do juízo concursal. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e da ordem de arquivamento do cumprimento de sentença originário. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravantes e as agravadas para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a respeito da constatação de fato novo passível de tornar sem efeito o comando contido no julgamento o Agravo de Instrumento no 0720826-05.2021.8.07.0000, e de tornar prejudicado o presente agravo de instrumento. No mesmo prazo fica facultada a juntada de cópias das decisões proferidas na recuperação judicial depois da interposição de recurso contra a sentença que extingui o processo e liberou a constrição de bens para satisfação de créditos extraconcursais, devendo as partes se atentarem para a demonstração de eventual efeito suspensivo concedido contra a sentença extintiva. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator